Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-83.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000095-83.2020.8.11.9005
Impetrante: MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA
Impetrado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE, a qual decretou a desconsideração da personalidade jurídica, no bojo dos autos n. 8029275-39.2018.811.0002.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo ao argumento de que não há razões para o deferimento da referida desconsideração e a ausência do cumprimento dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, motivos pelos quais postula a anulação da decisão judicial.
É o breve relato. Decido.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem na decisão que acolheu o pedido e decretou a desconsideração da personalidade jurídica sob o pano de fundo de que a decisão é teratológica e não observa os requisitos elencados no art. 50 do Código Civil.
No caso, em consulta aos autos em referência verifica-se que a magistrada instaurou o incidente de desconsideração da personalidade e o deferiu com viés no mencionado dispositivo, bem ainda o art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. Destaco:
“Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ev. 68), a sócia, devidamente citada (ev. 86), apresentou contestação (ev. 84), impugnando o incidente. É o breve relato.
A desconsideração da personalidade jurídica está dogmaticamente assentada no art. 50 do Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Nesta linha, também o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
Ainda em relação à definição da desconsideração, destaco a ideia traçada pelo jurista Alexandre Couto Silva:
?Enfim, a teoria da desconsideração assegura que a personalidade jurídica da sociedade, com responsabilidade limitada, pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e abuso de direito, bem como nos caos em que ele se esconde atrás da personalidade jurídica da sociedade para evitar a obrigação existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetrar o monopólio, ou proteger a desonestidade ou crime. A idéia de justiça é fator preponderante para aplicação da teoria?.
Ao analisar o caso verifica-se o cumprimento de sentença iniciou-se em 03/07/2019 e a parte autora não conseguiu encontrar bens em nome da empresa para satisfazer o débito.
A princípio, é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, todavia, nestes casos, onde a pessoa jurídica abusa do seu direito, utilizando-se de forma contrária ao fundamento que a criou ou a reconheceu, causa a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica, eis que não deve jamais as práticas de fraudes e descomedimentos de um instituto jurídico ser tutelado pelo nosso ordenamento.
(...)”
Cumpre esclarecer que a legislação consumerista adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, portanto, é necessário comprovar que o indício de insuficiência patrimonial da sociedade insatisfaz a obrigação jurisdicional, conforme § 5o, do supracitado artigo 28: “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Assim, é inerente ao manejo do mandado a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido. Contra decisões judiciais, a sua excepcionalidade, exige que haja teratologia ou abuso de poder evidenciada pelas provas colacionadas.
Com isso, observa-se naqueles autos as tentativas de atos expropriatórios, todos infrutíferos, de modo que a excepcionalidade exigida mostra-se frágil, seja pelas provas carreadas, seja pela alegada violação a direito líquido e certo que demandaria o resguardo imediato.
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Assim, diante da existência de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão interlocutória que examina competência - considerando a existência de entendimentos divergentes no âmbito desta Corte de Justiça e da afetação de recurso especial representativo de controvérsia para discussão desse tema -, entende-se adequada a impetração do mandamus. 3. O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída -, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. 4. Na hipótese, é forçoso reconhecer a inexistência de comprovação pelo impetrante do alegado direito líquido e certo. Isso, porque, com a inicial do mandamus, não junta nenhum documento que demonstre a alegação trazida, quanto à natureza pública da área discutida na ação de usucapião, a ensejar a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a aludida ação. Argumenta, outrossim, a existência de ação discriminatória, porém não traz aos autos nenhuma informação que corrobore sua afirmação. Além disso, salienta o impetrante, na petição do presente recurso ordinário, que a referida ação discriminatória foi supervenientemente sentenciada, com o reconhecimento de que o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área devoluta. Contudo, também não traz aos autos elementos que confirmem o alegado. Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não está demonstrado o direito líquido e certo alegado pelo impetrante para o deslocamento da competência para a Vara de Fazenda Pública. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 58.578/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) (grifei)
Em conclusão, não visualizo os elementos a sustentar a utilização da presente via, sendo que no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator